Tribunal: TJDFT
Processo: 0009182-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009182-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pugna o SINDIRETA pela suspensão do feito por 6 (seis) meses em relação ao substituído CEZENILDO QUEIROZ BATISTA para conclusão do processo de (sobre)partilha do crédito inscrito no precatório (ID 72264231). O Distrito Federal não se opôs ao pleito (ID 73249620). Destarte, defiro o pedido e suspendo o processo pelo período de 6 (seis) meses. Brasília, 2 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR